Tribunal: CARF
Processo: 10930.001633/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001633/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE LOURIVAL RODRIGUES VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas
na sua Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Se o contribuinte apresenta declaração inexata, os valores apurados em
procedimento fiscal devem ser submetidos à tributação com a aplicação da
multa de ofício.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
As exigências de multa de mora, na cobrança de tributos não recolhidos dentro
do prazo, decorre de expressa previsão legal, não havendo hipótese de sua
dispensa na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em normas
regularmente editadas, e são exigíveis em todos os pagamentos de tributos
feitos após o prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
montante de R$ 4.008,11.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001633/2009-34
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 125/136 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 216 numeração d o processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N°
2006/609450798134066 (fls. 1826), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$ 37.330,94 de
imposto de renda suplementar, R$ 27.998,20 de multa de ofício, R$ 12.854,28 de
imposto de renda pessoa física, R$ 2.570,85 de multa de mora e juros de mora
calculados até 27/02/2009, totalizando crédito tributário no valor de R$ 97.902,55, em
virtude de compensação indevida de carnê-leão, de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e omissão de rendimentos do trabalho e decorrentes de ação trabalhista.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, acolhida como
tempestiva pelo órgão preparador (fl. 124), acompanhada dos documentos de fls. 17 a
113, alegando que:
a) A impugnação é tempestiva pois a Notificação de Lançamento foi entregue em
20/03/2009;
b) Declarou integralmente o valor de R$ 684.839,67, liberado em 05/01/2005,
considerando as verbas tributáveis, isentas, não tributáveis e tributáveis exclusivamente
na fonte, bem como proporcionalizou o IRRF, subtraindo o respectivo valor do IRRF
exclusivo na fonte, tomando como base a última conta de liquidação, fls 1135 a 1158 do
processo judicial, para proporcionalizar as verbas entre tributáveis, isentas, não
tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte;
c) O auditor incorreu em equívoco ao trabalhar com dois saques, ocorrido em dois anos-
calendário distintos, quais sejam 05/01/2005 e 01/09/2006;
d) “[...] o contribuinte quando cumpriu sua obrigação fiscal em 27/04/2006, não teria
como adivinhar o que aconteceria no futuro no tocante ao total que iria sacar ou qual o
total de IRRF ao final do processo que findou ao final de 2006”;
e) Como se verifica na planilha elaborada pelo auditor, o valor sacado pelo contribuinte
foi corrigido até 25/08/2006, “sem justificativa plausível e mercê de qualquer
embasamento legal;
f) O imposto retido foi recolhido a destempo pelo Banco Bradesco (reclamado) em
25/08/2006 e, “mesmo sabedor que recolhimento referia-se ao saque proporcional, ao
invés de dispor a data real do fato gerador ou período de apuração e ajustar a sua
DIRF, irresponsavelmente dispôs o período de apuração: 31/08/2006”, porém o
contribuinte não pode ser responsabilizado pela obrigação legal de outrem;
g) “É pacífico o entendimento onde no caso a fonte pagadora proceda o desconto do
imposto e pague ao beneficiário o rendimento líquido, não caberá nenhum
reajustamento da base de cálculo”;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

h) Ao somar os valores recebidos em 05/01/2005 e 01/09/2006 resulta no valor líquido
recebido de R$ 1.205.050,07 e não R$ 1.373.006,75 como encontrado pelo auditor;
i) Nos termos da certidão circunstanciada que anexa, consta informação de que “o
Banco Bradesco S/A foi intimado para levantar da conta judicial e recolher o IRRF
proporcional ao saque do incontroverso havido em 05/01/2005”;
j) No ano 2006 apresentou declaração com os rendimentos recebidos no segundo saque,
de R$ 520.210,39 em 01/09/2006 e considerou o segundo recolhimento de IR por conta
da mesma ação trabalhista e tal declaração resultou no pagamento de R$ 9.119,34 em 3
quotas;
k) A glosa de IRRF no valor de R$ 12.778,62 “está em desconformidade com ajuste
pelos valores EFETIVAMENTE recebido pelo Contribuinte no Ano Calendário 2005;
l) Na planilha elaborada pelo auditor, verifica-se que o FGTS está somado às verbas
consideradas como tributáveis;
m) Equivocou-se ao tributar férias indenizadas como tributáveis na sua DAA, porém o
auditor, corretamente, considerou como não tributável, entretanto, a verba relativa às
férias vencidas e indenizadas do período 92/93, no valor de R$ 7.142,08, também deve
ser considerada não tributável;
n) Os valores nomeados (fl. 1158 do processo judicial) Verbas Contratuais e
Rescisórias, à exceção do 13o salário, são todas verbas não tributáveis, basta verificar a
fl. 1149 do processo judicial;
o) O valor de R$ 6.116,36 (fl. 1150 do cálculo) refere-se à devolução de descontos e
também é não tributável;
p) Impugna o demonstrativo elaborado pelo auditor e apresenta planilhas (fls. 12/13)
com discriminação das verbas e valores e distribuição das verbas tributáveis, isentas,
não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, nos termos da legislação;
q) Anexa comprovante de rendimentos e cópia do livro-caixa para verificação dos
demais rendimentos;
r) No que se refere ao recolhimento de carnê-leão, admite equívoco ao lançar na
declaração o valor de R$ 571,91 que se referia às multas e juros por recolhimento em
atraso, porém, o ajuste decorrente de erro material “não autoriza a dura aplicação de
multa de ofício com juros de mora e mais multa de mora e juros de mora”, pois o
imposto apurado e devido foi quitado;
s) Quanto à omissão de rendimentos recebidos da Associação Paranaense de Cultura
APC, não recebeu qualquer documento ou informação da empresa e, como houve
retenção de imposto, não houve prejuízo ao fisco e ao erário.
3. Conclui solicitando considerar o real valor levantado em 2005, R$ 684.839,67, e
cancelamento da Notificação de Lançamento.
4. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 125):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
PAGAMENTO DE VALOR LÍQUIDO. REAJUSTAMENTO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas na sua
Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No caso de apresentação de declaração inexata, os valores apurados em procedimento
fiscal devem ser submetidos à tributação com a aplicação da multa de ofício.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
As exigências de multa de mora, na cobrança de tributos não recolhidos dentro do
prazo, decorre de expressa previsão legal, não havendo hipótese de sua dispensa na
legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em normas
regularmente editadas, e são exigíveis em todos os pagamentos de tributos feitos após o
prazo legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
10. Considerando todo o exposto, o lançamento deve ser retificado, como demonstrado
a seguir:

11. Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada, alterando a
exigência para R$ 29.694,69 (Vinte e nove mil reais, seiscentos e noventa e quatro reais
e sessenta e nove reais) de imposto suplementar, sujeitos à aplicação de multa de ofício
de 75%, e R$ 11.338,85 (Onze mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco
centavos) de IRPF sujeitos à aplicação de multa de mora de 20%, acrescidos de juros de
mora.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/07/2012 (fl. 139)
e apresentou recurso voluntário de fls. 144/150 em que apresenta alguns pontos que serão
especificados no voto, tendo em vista que são questões fáticas e que refletirão no cálculo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Entendo que o recorrente tem razão em alguns pontos.
Apresentarei o pleito do contribuinte abaixo e com as considerações necessárias:
01.a) DAS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS — RESCISÓRIAS:
A nova planilha (fl. 132) apresentou como tributáveis as seguintes verbas: "Férias
Vencidas" e "férias Proporcionais" pagas quando da apuração de VERBAS
RESCISÓRIAS, ou seja, nos valores de R$ 7.142,08, R$ 4.761,39, R$ 2.404,85 e R$
1.603,24.
(...)
No item "7.6", fl. 130, quanto a férias vencidas 92/93, o v. Acórdão alude que, que não
são tributáveis quando pagas sob rubrica de férias não-gozadas. Mas, entendeu que a
conta judicial às fls, 60 ou 88 diz que foram gozadas. Contudo, tal conclusão está errada
e não corresponde a uma razoável interpretação.
Ora, os pagamentos, vide fls, 88 e 89, das férias dos períodos 90/91, 91/92, 92/93 e
proporcionais (8/12) todas apuradas como verbas rescisórias, dá conta e de fácil
concepção para concluir que foram indenizadas e não usufruídas.
(...)
01.c) DO INSS DO EMPREGADO:
A recomposição constante da planilha de fls, 132, o v. Acórdão, não considerou a
importância descontada do Recorrente a título de INSS, no valor de R$ 2.297,47,
conforme demonstrado no resumo geral às fl. 98, da conta judicial homologada. O que
pede seja determinada a subtração. Pelo que, resultado do crédito das verbas em: R$
627.760,28 e não R$ 630.058,19.
Os argumentos apresentados agora só merecem prosperar para alterar a planilha
de fl. 132 para que passe a constar: R$ 1.603,25 (férias proporcionais) e R$ 2.404,86 (férias
vencidas ou indenizada) para que passe a figurar como isentos ou não tributado.
Com relação à questão do INSS, a alegação do contribuinte não merece prosperar,
pois consta dos presentes autos que o resumo das verbas pleiteadas em sede de impugnação foi o
seguinte (fl. 13):

Merece destaque o fato de que a tabela acima está bem próxima da planilha
apresentada à fl. 132:

Sendo assim, dou parcial provimento quanto a estes pontos.
MULTA DE OFÍCIO
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

A multa de ofício aplicada ao lançamento está prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada
seguiu rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de ofício tem, atualmente, duas alíquotas, 75% e
150%, aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que houver intuito de
fraude. A primeira delas tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto, aplica-se a
multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação. A multa de ofício
aplicada ao caso teve como fato gerador a omissão de rendimentos tributáveis, não tendo
qualquer relação com o intuito do contribuinte.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à Autoridade Lançadora e Julgadora (Delegacia da Receita
Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A exclusão de parte do
crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser deferida mediante lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos
termos das normas que regem a matéria.
JUROS DE MORA
Quanto à cobrança dos juros de mora, com a aplicação da Taxa SELIC, há que se
transcrever o texto legal que regula a matéria:
Lei no 8.981/1.995:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1.995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado será de 1%.
§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo, poderão
ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, no art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, e no art. 3o da Lei no 8.620, de 5 de
janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados também às
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio
imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica.”
Lei no 9.065/1.995:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1.995, o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1.995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Conforme se pode observar da transcrição acima, a Lei no 9.065/1.995, que deu
nova redação a dispositivos da Lei no 8.981/1.995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o de
abril de 1.995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1.995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o,
incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1.995, não pagos nos prazos
previstos na legislação tributária, serão equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Os juros de mora têm natureza de indenização pela mora. Eles têm o objetivo de
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do
vencimento da obrigação. Seu objetivo é reparar o Erário, em virtude do lapso que transcorreu
para o cumprimento da prestação.
A adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de juros de
mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada. Ressalte-se que a Lei no 9.065/1.995 foi
decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel
execução.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A Autoridade Administrativa deve dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da correção
determinada nem para compará-la com os rendimentos do mercado financeiro no mesmo
período.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida, carecendo,
assim, de amparo legal a discordância do impugnante em relação ao cálculo dos juros de mora.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para determinar o recálculo do
tributo considerando na planilha de fl. 132 os valores de: R$ 1.603,25 (férias proporcionais) e R$
2.404,86 (férias vencidas ou indenizadas) para que passem a figurar como isentos ou não
tributados, totalizando o montante de R$ 4.008,11.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001633/2009-34

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital